Tribunal: TJDFT
Processo: 0752071-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO LUIZ OTÍLIO FREIRE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. GERALDO alegou ser correntista do BANCO DO BRASIL, com quem contratou duas operações de crédito e se encontra inadimplente. Em razão do inadimplemento das obrigações, o credor comunicou o fato à Serasa e solicitou sua inclusão em cadastro de restrição ao crédito. O autor não nega a existência da dívida e o inadimplemento. No entanto, sustentou que o credor deixou de cumprir a obrigação de notificá-lo previamente acerca da inclusão de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, ou seja, agiu em desacordo com o art. 3o, da Lei Distrital 514/93. Requereu a condenação do réu a cancelar a restrição de crédito e sob pena de multa diária. Em contestação, o BANCO DO BRASIL alegou que a anotação foi feita conforme autorizado pelo cliente no contrato de concessão de crédito e que não há irregularidade em seu procedimento. Em réplica, o autor requereu a concessão de tutela provisória de urgência ou, alternativamente, de evidência, para que o juízo determine o imediato cancelamento das anotações contestadas. O pedido foi indeferido e sob o pálio de que não há controvérsia acerca da existência dos débitos que geraram a anotação, mas somente quanto ao procedimento. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de evidência e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 54196359. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Apresenta a parte autora pedido de tutela de urgência incidental. Pugna pelo levantamento das restrições inseridas em seu nome, por alegada irregularidade no procedimento. Não há controvérsia a respeito da existência das dívidas que geraram a negativação do nome do autor, mas sim quanto à sua regularidade de procedimento. Assim, a probabilidade do direito do autor se materializa na análise do mérito, o qual será analisado no momento oportuno. Diante do acima exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Anote-se conclusão para sentença.” A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, quando presentes um dos seguintes requisitos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” O agravante requereu a concessão da tutela na forma do inciso IV e sob o pálio de que o réu não apresentou comprovante de que o tenha notificado previamente à inscrição e sequer negou que tenha se omitido. É sabido que, nos termos do art. 43, § 2o, do Código Consumerista, o consumidor deve ser informado previamente sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no 359 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Embora essa responsabilidade seja do mantenedor do banco de dados, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê a notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser igualmente informado do registro pelo fornecedor credor e solicitante da anotação no cadastro. “Art. 3° - A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1° desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado.” No caso, compulsando os autos, verifica-se que a instituição credora não apresentou comprovação do envio da correspondência para cientificar o devedor do requerimento da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, ônus que lhe incumbia. Em que pese a anotação decorra de exercício regular do direito, ante o fato do autor não questionar a legitimidade da dívida, o descumprimento da regra imposta pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/93 conduz à ineficácia e dever de cancelamento. Importa salientar que, em casos semelhantes, esse colegiado tem reconhecido até mesmo a responsabilidade civil do credor pela inobservância da norma: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que ausente a comunicação do devedor acerca da cessão do crédito, não se vislumbra um prejuízo moral, porquanto, o escopo principal da norma contida no art. 290 do Código Civil é somente evitar que o devedor pague a dívida ao credor originário e não ao cessionário. 2. É sabido que, nos termos do art. 43, § 2o, do Código Consumerista, o consumidor deve ser informado previamente sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no 359 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". Embora essa responsabilidade seja do mantenedor do banco de dados, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê a notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser informado do registro também pela empresa credora solicitante da inscrição. 3. Comprovado que o nome do requerente foi inscrito indevidamente em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), ou seja, a comprovação do ato ilícito é suficiente para presumir o dano imaterial a partir das regras de experiência comum. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1696153, 07027056820228070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No entanto, o cancelamento da anotação na forma pretendida pelo recorrente teria caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Assim, revela-se suficiente a suspensão da publicidade até que o credor comprove o cumprimento do dever de notificação prescrito no art. 3o da Lei Distrital 514/93. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR a liminar para conceder a tutela de evidência e determinar a expedição de ofício à Serasa e SPC para suspenderem a publicidade da anotação restritiva de crédito impugnada nestes autos e até que o credor comprove a notificação do devedor conforme preceito do art. 3o, da Lei Distrital 514/93. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator